Tribunal: TRF3
Processo: 5000345-07.2020.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
518/549)

5000345-07.2020.4.03.6127

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000345-07.2020.4.03.6127

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JURANDIR PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO BATISTA TESSARINI - SP141066-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELA MARIO TESSARINI - SP354901-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. AGENTES BIOLÓGICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo especial, na função de motorista de ambulância, e de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença fundamentou-se na eventualidade da exposição a agentes biológicos e na separação existente entre motorista e pacientes na viatura. O recorrente alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia e, no mérito, a comprovação do risco biológico pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial requerida para comprovar a habitualidade da exposição; (ii) o enquadramento da atividade de motorista de ambulância como especial, por exposição a agentes biológicos, considerando as tarefas de auxílio na remoção de pacientes e higienização do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental (PPP) mostra-se suficiente para o deslinde da causa. Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo) quando o julgamento do mérito é favorável à parte que arguiu a nulidade, tornando inócua a anulação do julgado para repetição de atos instrutórios.

4. A caracterização da atividade especial por exposição a agentes biológicos realiza-se mediante avaliação qualitativa (NR-15, Anexo 14), bastando a comprovação do contato com microrganismos infectocontagiosos inerente às funções desempenhadas.

5. A atividade de motorista de ambulância diferencia-se da condução comum de veículos, pois envolve o auxílio no embarque e desembarque de pacientes e a higienização da viatura, circunstâncias que impõem risco biológico indissociável da rotina laboral. A existência de divisória física na cabine não elide a nocividade, dada a circulação de ar e a necessidade de interação direta nos momentos críticos do atendimento. Precedentes desta Corte.

6. Reconhecida a especialidade e procedida a conversão em tempo comum, a parte autora atinge o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria pelas regras anteriores à Emenda Constitucional no 103/2019 (direito adquirido).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental (PPP) é suficiente para o julgamento de mérito favorável ao recorrente, ante a ausência de prejuízo. 2. A atividade de motorista de ambulância enquadra-se como especial quando comprovada a exposição a agentes biológicos (vírus, fungos e bactérias) inerente ao transporte de pacientes e à higienização do veículo, sendo a avaliação qualitativa nos termos do Anexo 14 da NR-15.”

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 7o, I; Emenda Constitucional no 20/98; Emenda Constitucional no 103/2019; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o e 3o, 300, 370; Decreto no 2.172/97.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000345-07.2020.4.03.6127

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JURANDIR PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO BATISTA TESSARINI - SP141066-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELA MARIO TESSARINI - SP354901-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por JURANDIR PEREIRA contra sentença (Id. 279324081) que julgou improcedente pedido formulado em ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, a fim de obter o reconhecimento de tempo especial no período de 01/02/2014 a 20/09/2019 (motorista de ambulância) e consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O Juízo de origem fundamentou a improcedência na ausência de comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, considerando que o contato com agentes biológicos seria eventual e que a cabine do motorista seria separada dos pacientes.

Em suas razões recursais (Id. 279324085), a parte autora argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial técnica, a qual reputa indispensável para demonstrar a habitualidade da exposição. No mérito, sustenta que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) acostado aos autos comprova o risco biológico (vírus, fungos e bactérias) inerente à função de motorista de ambulância, que inclui o auxílio no transporte de pacientes e a higienização do veículo. Requer a reforma da sentença para que seja averbado o tempo especial e concedida a aposentadoria desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), em 02/10/2019.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte autora argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da produção de prova pericial técnica, a qual reputa necessária para a comprovação da habitualidade da exposição aos agentes nocivos.

O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso dos autos, a prova documental apresentada, consubstanciada no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), contém elementos suficientes para a análise do enquadramento da atividade especial, tornando desnecessária a realização de perícia judicial.

Ademais, vigora no sistema processual brasileiro o princípio de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Considerando que o conjunto probatório já existente nos autos permite o deslinde da causa de forma favorável à parte recorrente, como se verá no mérito, não se vislumbra prejuízo processual que justifique a anulação do julgado e a repetição de atos processuais.

3. DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade do período de 01/02/2014 a 20/09/2019, laborado na função de motorista de ambulância, e à consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A legislação aplicável para a caracterização da natureza especial é aquela vigente à época da prestação do serviço (tempus regit actum). Tratando-se de período posterior a 28/05/1995, não é mais possível o enquadramento por categoria profissional, sendo necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, por qualquer meio de prova até 05/03/1997 e, a partir de 06/03/1997 (publicação do Decreto no 2.172/97), por meio de formulário embasado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), ou por meio de perícia técnica.

No tocante aos agentes biológicos, a Norma Regulamentadora no 15 (NR-15), em seu Anexo 14, estabelece que a insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. A exposição a vírus, bactérias e outros microrganismos infectocontagiosos enseja o reconhecimento do tempo especial.

No caso concreto, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) acostado aos autos (Id. 279324027) descreve a atividade da parte autora como “Motorista no Setor de Saúde”, com a indicação expressa de exposição a fatores de risco biológicos (vírus, fungos e bactérias). A descrição das atividades compreende não apenas a condução do veículo, mas também o auxílio na remoção de pacientes e a higienização da viatura.

A sentença recorrida afastou a especialidade sob o fundamento de que o contato seria eventual e que haveria separação física entre a cabine do motorista e o local de transporte dos pacientes. Contudo, tal entendimento não merece prosperar diante da realidade fática da profissão. A atividade de condutor de ambulância difere substancialmente da de motorista comum. A permanência exigida pela legislação previdenciária não pressupõe o contato físico ininterrupto com o agente nocivo a cada instante da jornada, mas sim a exposição ao risco inerente à atividade, que se faz presente de forma indissociável na rotina de trabalho.

O motorista de ambulância está exposto a agentes biológicos tanto no momento do transporte de pacientes com doenças infectocontagiosas quanto nos procedimentos de auxílio ao embarque e desembarque, bem como na necessária limpeza e desinfecção do veículo após os atendimentos. O risco de contágio é imanente à função, não sendo elidido pela simples existência de divisória na cabine, especialmente considerando a circulação de ar e a necessidade de interação com a equipe de saúde e pacientes.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da 3a Região tem reconhecido a especialidade da atividade de motorista de ambulância quando comprovada a exposição a agentes nocivos biológicos.

Portanto, deve ser reconhecido como especial o período de 01/02/2014 a 20/09/2019, determinando-se sua conversão em tempo comum pelo fator 1,40 (homem).

4. DO DIREITO À APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Somando-se o período especial ora reconhecido e convertido aos demais períodos de contribuição incontroversos (33 anos, 03 meses e 12 dias, conforme análise do INSS em Id. 279324039, p. 56), verifica-se que a parte autora atingiu, na Data de Entrada do Requerimento (DER) em 02/10/2019, o tempo total de 35 anos, 06 meses e 14 dias de contribuição, para o mínimo de 35 anos.

A carência exigida de 180 meses também foi cumprida, como já demonstrava a contagem da Autarquia.

Tendo a parte autora preenchido os requisitos antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019 (13/11/2019), possui direito adquirido à concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral, com fundamento no art. 201, § 7o, I, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98).

5. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

6. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o provimento do recurso da parte autora e a consequente procedência do pedido inicial, inverto os ônus da sucumbência para condenar o INSS ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, limitados às parcelas vencidas até a data deste julgamento, nos termos da Súmula 111 do STJ e do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

7. DA TUTELA DE URGÊNCIA

Dado provimento ao recurso da parte autora para julgar procedente o pedido, e presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito ora reconhecido e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar do benefício, concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. AGENTES BIOLÓGICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo especial, na função de motorista de ambulância, e de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença fundamentou-se na eventualidade da exposição a agentes biológicos e na separação existente entre motorista e pacientes na viatura. O recorrente alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia e, no mérito, a comprovação do risco biológico pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial requerida para comprovar a habitualidade da exposição; (ii) o enquadramento da atividade de motorista de ambulância como especial, por exposição a agentes biológicos, considerando as tarefas de auxílio na remoção de pacientes e higienização do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental (PPP) mostra-se suficiente para o deslinde da causa. Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo) quando o julgamento do mérito é favorável à parte que arguiu a nulidade, tornando inócua a anulação do julgado para repetição de atos instrutórios.

4. A caracterização da atividade especial por exposição a agentes biológicos realiza-se mediante avaliação qualitativa (NR-15, Anexo 14), bastando a comprovação do contato com microrganismos infectocontagiosos inerente às funções desempenhadas.

5. A atividade de motorista de ambulância diferencia-se da condução comum de veículos, pois envolve o auxílio no embarque e desembarque de pacientes e a higienização da viatura, circunstâncias que impõem risco biológico indissociável da rotina laboral. A existência de divisória física na cabine não elide a nocividade, dada a circulação de ar e a necessidade de interação direta nos momentos críticos do atendimento. Precedentes desta Corte.

6. Reconhecida a especialidade e procedida a conversão em tempo comum, a parte autora atinge o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria pelas regras anteriores à Emenda Constitucional no 103/2019 (direito adquirido).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental (PPP) é suficiente para o julgamento de mérito favorável ao recorrente, ante a ausência de prejuízo. 2. A atividade de motorista de ambulância enquadra-se como especial quando comprovada a exposição a agentes biológicos (vírus, fungos e bactérias) inerente ao transporte de pacientes e à higienização do veículo, sendo a avaliação qualitativa nos termos do Anexo 14 da NR-15.”

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 7o, I; Emenda Constitucional no 20/98; Emenda Constitucional no 103/2019; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o e 3o, 300, 370; Decreto no 2.172/97.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão